Tribunal: TJMT
Processo: 1029171-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029171-15.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ILVA FELIX DO NASCIMENTO - CPF: 138.770.111-87 (RECORRIDO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA — PORTADOR DE MONOPLEGIA — ISENÇÃO DE IMPOSTO — IPVA — PREVISÃO LEGAL — LEI ESTADUAL No 7.301/2000 — PORTARIA No 100/2001-SEFAZ — REQUISITOS ADIMPLIDOS — SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

No presente caso restou comprovado nos autos ser a Impetrante portadora de necessidades especiais, qual seja: Monoplegia - CID 10 – G 83.1, S 32.0, S 22.0, G 54.1, M 51.1 – Membro inferior esquerdo apresentando atrofia muscular, com diminuição de força e mobilidade no mesmo, sendo inegável o direito líquido e certo vindicado.

A monoplegia é incluída expressamente dentre as condições autorizadoras da isenção (§2° Portaria N° 100/2001 SEFAZ-MT).

Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades à obtenção da isenção plena se apresenta como ato abusivo, a ser afastado pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 1029171-15.2019.8.11.0041, impetrado por
Ilva Felix do Nascimento
, em face de ato praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda Pública de Mato Grosso (SARP)
concedeu a segurança determinando à autoridade coatora a abster-se de exigir o recolhimento de IPVA correspondente ao veículo da Autora, portadora de necessidades especiais.

Ressai dos autos que a Impetrante é proprietária do veículo JEEP RENEGADE, 2018, Placas QCM 6250 e portadora de deficiência física reconhecida por Laudo Oficial emitido pelo DETRAN/MT em 21/6/2018 (ID 21396954).Na oportunidade, inclusive, foi averbado que a impetrante fazia
jus
aos benefícios de isenção do ICMS e IPVA previstos nas Leis Estaduais nos 7301/2000 e 8698/2007.

Desse modo, a Impetrante materializou em 23/4/2019 requerimento administrativo perante a Secretaria de Fazenda do Estado - SEFAZ/MT para obter a isenção do pagamento do tributo, pedido este que não foi apreciado pela autoridade coatora (n° 5647372/2019).

Contra essa decisão não houve interposição de recurso voluntário.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo n° 1029171-15.2019.8.11.0041, impetrado por Ilva Felix do Nascimento, em face de ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria da Fazenda Pública de Mato Grosso (SARP) concedeu a segurança determinando à autoridade coatora a abster-se de exigir o recolhimento de IPVA correspondente ao veículo da Autora, portadora de necessidades especiais.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. No presente caso restou comprovada ser a Impetrante portadora de necessidades especiais, Monoplegia - CID 10 – G 83.1, S 32.0, S 22.0, G 54.1, M 51.1 – Membro inferior esquerdo apresentando atrofia muscular, com diminuição de força e mobilidade no mesmo, sendo inegável o direito líquido e certo vindicado.

A isenção do IPVA dos veículos licenciados no Estado de Mato Grosso encontra previsão na Lei Estadual no 7.301/2000, cujo artigo 7o assim estabelece:

Art. 7o É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III - veículo fabricado para o uso de pessoa com deficiência física condutora ou conduzida ; para o uso de pessoa com deficiência visual ou auditiva; para o uso de pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal (curador); limitada a isenção a 01 (um) veículo por proprietário;

Por sua vez, a Portaria no 100/2001-SEFAZ, que regulamenta o direito à isenção do mencionado tributo, assim estabelece:

Art. 2o São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III – veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

a) pessoa com deficiência física condutora ou conduzida;

[...]

§ 1o Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera-se:

I – pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia,
monoplegia
, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (grifos acrescidos).

Neste espeque, da análise detida dos autos, verifica-se ser possível a concessão do benefício de isenção do IPVA a parte Impetrante.

Ressalta-se que monoplegia é incluída dentre os males autorizadores da isenção descrita no § 4o, inciso III do art. 7o da Lei Estadual no 7.301/2000.

Logo, fazer com que o Impetrante passe maiores dificuldades à obtenção da isenção plena se apresenta como ato abusivo da autoridade Impetrada.

Nesse sentido, já decidiu em casos análogos, este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IPVA - DEFICIÊNCIA FÍSICA – NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – DEVIDAMENTE COMPROVADO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DIREITO A ISENÇÃO DO IPVA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE – RECURSO PROVIDO.

A MONOPARESIA é incluída dentre os males autorizadores da isenção (§4°, III do artigo 7°, da Lei no 7.301/2000). Logo, fazer com que à impetrante passe maiores dificuldades e delongas à obtenção da isenção plena, apresenta-se como ato abusivo.

A exigência a obstar a concessão prevista em lei, por portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(N.U 0011500-40.2012.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A deficiência física da parte Impetrante restou comprovada. Aplicação do Principio da Isonomia dado pelo art. 5o, caput, da Constituição Federal.

O fato de o Impetrante estar apto para direção veicular, não excluiu o fato de que a sua deficiência autoriza a isenção, conforme § 4o, inciso I, da Lei Estadual n° 7.301, de 17 de Julho de 2000.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

(N.U 1034238-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

Assim, considerando que restou comprovado nos autos que a Impetrante é pessoa portadora de deficiência física, a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, de forma que deve ser ratificada.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021